Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712784-30.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: PROJECON DE VOLTA REDONDA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP DECISÃO CAIXA SEGURADORA S/A pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 406 do Código Civil e 927, inciso I e III, do Código de Processo Civil. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que o acórdão recorrido contrariou diversos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, defendendo a aplicação da taxa SELIC como índice dos juros moratórios. Assevera não haver incompatibilidade na aplicação do entendimento firmado pelo STJ, devendo-se aplicar apenas a correção monetária no período em que não houver incidência de juros e, quando houver incidência dos juros, somente a taxa SELIC. Discorre, no tocante ao perigo da demora, que a matéria exposta no recurso é prejudicial à realização da perícia, visto que, em caso de provimento do recurso especial, deverá ser designada nova perícia para realização dos cálculos com base nos novos critérios de atualização. Destaca que o valor da perícia é de R$115.780,00, o que considera elevado. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender o curso da demanda até ulterior pronunciamento de mérito pelo STJ. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, defende, em tese, risco de dano decorrente de eventual pagamento de honorários periciais no valor de R$115.780,00, sendo necessária a nova realização de perícia em caso de sucesso da tese recursal. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento da recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO DE NATUREZA CIVIL. SELIC. I – As teses jurídicas fixadas nos Temas 99 e 176 do eg.STJ não se aplicam à demanda e o título judicial objeto de liquidação prevê expressamente termos iniciais distintos de incidência da correção monetária e dos juros de mora, por isso improcede o pedido de atualização do débito de natureza civil pela Selic. II – Agravo de instrumento desprovido. (ID no 40756504) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pela recorrente é, nesse átimo processual, meramente hipotético, porquanto, consoante decisão da Relatora de ID no 42381656 (indeferimento do efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos), o juízo de origem, ao ser cientificado da medida liminar proferida no presente agravo, determinou que fosse aguardado o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto (ID no 128135100 dos autos originários – processo no 0728467-41.2021.8.07.0001), sendo certo que o acórdão vergastado ainda não transitou em julgado em razão da interposição do apelo constitucional pendente de admissibilidade. No tocante ao fumus boni iuris, a questão relativa à utilização da taxa SELIC na atualização de dívidas civis é tema controverso na jurisprudência, estando atualmente pendente de julgamento perante a Corte Especial do STJ o REsp 1.795.982/SP, em que se decidirá sobre a incidência ou não da SELIC como taxa de juros moratórios prevista no artigo 406 do Código Civil nos referidos débitos. Por outro lado, os precedentes vinculantes indicados pela recorrente não se referem especificamente às dívidas de natureza civil. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Autue-se o recurso especial interposto no ID no 46055511. Em seguida, intime-se a recorrida para contrarrazões, no prazo legal. Cumpridas as diligências acima, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007